Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. TAXA PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOBRADINHO/DF. POLÍTICA DE OCUPAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL – PORTARIA DISTRITAL 107/2018. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL COMO CONDIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CREDENCIAMENTO E OCUPAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 70/STF.
1. “É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo” (Súmula 70/STF). 1.1. “É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.” (STF. ARE 914.045 RG, Rel. Min. Edson Fachin, P, j. 15-10-2015, DJE 32 de 19-11-2015, Tema 856).
2. O art. 195, § 3o, CRFB/1988 e as disposições do art. 29, III e IV, do art. 55, XIII, Lei Federal 8.666/1993 se referem à fase de habilitação e devem ser interpretados em conjugação com a Súmula 70/STF, dispositivos que não se prestam a justificar a exigência da SEMOB-DF, que significa óbice à continuidade das atividades empresariais.
3. Recurso conhecido e desprovido, remessa necessária admitida e desprovida.